Tribunal: TJES
Processo: 5018956-43.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018956-43.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que declinou de sua competência para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas nº 5030720-76.2024.8.08.0048, ajuizada por Alevit Drogarias Ltda. em desfavor de SC2 Shopping Mestre Álvaro, sob o fundamento de conexão com a Ação de Despejo nº 5015585-24.2024.8.08.0048, distribuída anteriormente à 2ª Vara Cível da mesma Comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão relevante entre a ação de prestação de contas e a ação de despejo que justifique a reunião dos processos perante um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de prestação de contas e a ação de despejo possuem objetos e finalidades distintas, não havendo interdependência entre elas.

4. Enquanto a ação de despejo discute a inadimplência contratual e a retomada do imóvel, a ação de prestação de contas visa apenas esclarecer os valores cobrados, sem impacto sobre a rescisão contratual.

5. A prestação de contas não altera a mora do locatário nem suspende ou impede a execução das cláusulas do contrato de locação.

6. O reconhecimento da obrigação de prestar contas não interfere no direito do locador de buscar a desocupação do imóvel, tampouco compromete a análise da legalidade do despejo.

7. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, a conexão só justifica a reunião dos processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, a 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, para o processamento e julgamento da Ação de Prestação de Contas nº 5030720-76.2024.8.08.0048.

Tese de julgamento
:

1. A existência de um mesmo contrato de locação não é suficiente para caracterizar conexão relevante entre ação de prestação de contas e ação de despejo.

2. A prestação de contas não interfere na mora do locatário nem impede a retomada do imóvel, não havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias que justifiquem a reunião dos processos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, 58 e 59.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo suscitado, isto é, a 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, para o processamento e julgamento da Ação de Exigir Contas nº 5030720-76.2024.8.08.0048, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018956-43.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pela 3
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES,
por considerar competente a
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES
para o processamento e julgamento da
Ação de Prestação de Contas n° 5030720-76.2024.8.08.0048,
ajuizada por ALEVIT DROGARIAS LTDA em desfavor de SC2 Shopping Mestre Álvaro.

Inicialmente distribuída a demanda perante a 3
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES
, foi proferida decisão declinando da sua competência sob o argumento de que há conexão entre a demanda referenciada e a ação de despejo nº 5015585- 24.2024.8.08.0048, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Serra, uma vez que o contrato de locação objeto da presente controvérsia é o mesmo, de modo que eventual decisão proferida naqueles autos pode influenciar diretamente nos desdobramentos da lide entre as partes.

Assim, reconhecendo a conexão entre as demandas e considerando que a ação de despejo de nº 5015585- 24.2024.8.08.0048 foi distribuída anteriormente à ação de prestação de contas, concluiu pela prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, com substrato nos arts. 58 e 59 do CPC.

Por sua vez, a 3ª Vara Cível da Serra suscitou o presente conflito de competência, justificando que a
ação de exigir contas
e a
ação de despejo
, embora derivadas da mesma relação locatícia e envolvendo as mesmas partes, possuem objetos e finalidades distintas, sem qualquer interdependência. Salienta que a ação de exigir contas ocorre em duas fases: primeiro, verifica-se o direito da parte autora de exigir as contas; depois, caso reconhecido esse direito, analisa-se a regularidade das contas apresentadas para determinar eventuais saldos devidos. Além disso, assevera que a ação de exigir contas não afeta os termos do contrato, não pode modificar suas cláusulas, nem impedir medidas como despejo ou cobrança de valores inadimplidos. Sua natureza é tão específica que não admite cumulação com outras demandas, sendo processada de forma independente e sem influenciar outras ações judiciais.

Muito bem. Sem delongas, já adianto que deve ser declarado competente o
juízo suscitado
.

A controvérsia reside na existência ou não de
conexão
entre a referida ação de exigir contas e a
ação de despejo nº 5015585-24.2024.8.08.0048
, ajuizada pela ré (SC2 Shopping Mestre Álvaro) contra a autora (Alevit Drogarias Ltda.), ambas oriundas de um mesmo contrato de locação comercial.

A análise dos autos evidencia que não há conexão material relevante entre as demandas, pois
ainda que ambas as demandas derivem do mesmo contrato de locação,
a ação de despejo que tramita perante o juízo suscitante discute a inadimplência contratual e a retomada do imóvel, enquanto a ação de exigir contas visa obter informações detalhadas sobre os valores cobrados, sem impacto sobre a rescisão contratual.

A eventual prestação de contas não altera a mora do locatário, tampouco suspende ou impede a execução das cláusulas contratuais de locação.

O reconhecimento da obrigação de prestar contas não interfere no direito do locador de buscar a desocupação do imóvel, nem na análise da legalidade do despejo.

Assim, não se verifica risco de decisões conflitantes ou contraditórias, requisito essencial para a reunião dos processos nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Diante desse cenário,
CONHEÇO do conflito e
DECLARO a competência do Juízo suscitado, isto é, a 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, para o processamento e julgamento da Ação de Exigir Contas nº 5030720-76.2024.8.08.0048.

Oficiem-se
os Juízos da 2ª e 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, dando-lhes ciência da presente decisão.

Com o trânsito em julgado, promova-se as baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões